Tribunal: TJDFT
Processo: 0748135-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748135-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Ciente da petição. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 10 de maio de 2024 16:42:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador